Tribunal: TJSP
Processo: 2154505-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - Furto qualificado - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que

Ementa:
HABEAS CORPUS - Furto qualificado - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em
que é paciente BRUNO GAUDENCIO RIBEIRO e Impetrante RAFAEL
MATEUS VIANA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2154505-17.2020 - Araraquara
Impetrante: Rafael Mateus Viana de Souza
Paciente:
Bruno Gaudencio Ribeiro
voto no 22.759
HABEAS CORPUS - Furto qualificado - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida
concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus
covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que
constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de
forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso
concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto
excepcional atualmente vivenciado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Rafael Mateus Viana de Souza, advogado, em favor de
BRUNO GAUDENCIO RIBEIRO, denunciado como incurso no artigo
155, §4°, incisos II e IV, do Código Penal , sob a alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Araraquara.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do
respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a revogação
cumulada com a aplicação de qualquer das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
O impetrante alega que o fundamento para a
decretação da prisão preventiva fora o indício de “que ele tentaria se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
3
furtar da aplicação penal”, por não ser localizado para prestar
depoimento e esclarecer os fatos. No entanto, argumenta que tal
justificativa não se mostra plausível, uma vez que o paciente se
encontrava preso quando da sua intimação.
Prestadas as informações pelo Juízo a quo (fl.
293), e indeferida a liminar (fls. 295/296), e opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls.
300/303).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado, como incurso nas sanções
do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, na medida em
que, em tese, no dia 23 de dezembro de 2018, por volta de 20h25, na
Rua Expedicionários do Brasil, 2.954, Centro, na cidade de
Araraquara, os indiciados NILTON CESAR ALAMINO, BRUNO
GAUDÊNCIO RIBEIRO, GERALDO JOSÉ MARCELINO e JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
4
ROBERTO ROCHA, agindo em unidade de propósitos e identidade de
desígnios, com abuso de confiança, subtraíram, em proveito comum,
uma arma de fogo do tipo carabina da marca CBC e de calibre
nominal 22, uma arma de fogo do tipo espingarda da marca CBC e de
calibre nominal 12, uma faca muela de chifre de cervo da marca
Jabali, uma faca muela de chifre de cervo da marca Bowie, uma faca
muela de chifre de cervo da marca Apache, uma faca muela de chifre
de cervo da marca Podenquero, um canivete buck de osso tingido da
marca 112 Red Bone, um canivete booker de chifre de cervo da
marca Solingen, uma baioneta da marca Militar Elsener, uma faca de
madeira da marca Palmeira, uma faca booker de chifre de búfalo da
marca Imperial, um relógio de bolso da marca Remington, um relógio
de pulso da marca Seiko, um relógio de bolso da marca Patek
Philippe, sessenta pilhas de aparelho de audição sem marca
aparente, uma lanterna da marca Maglite modelo led super brilho,
uma lanterna da marca Maglite modelo S3mr6 led 625 e uma tocha da
marca Siribi, bens avaliados no total de R$ 34.610,00, além da
quantia de R$ 250,00 em dinheiro, pertencentes à vítima Waldermar
Pompeo (cf. denúncia de fls.103/106, dos autos principais digitais).
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
O Juízo de primeiro grau agiu com o devido
acerto ao decretar a prisão preventiva do paciente quando do
recebimento da denúncia, sob o seguinte fundamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
5
“1- Recebo a denúncia (fls. 103/106), pois, preenche os
requisitos do Art. 41, do CPP e não há incidência das
hipóteses previstas nos incisos do Art. 395, do mesmo
CPP.
(...)
6- Por fim quanto ao requerimento formulado pela d.
Autoridade
Policial
(fls.
93)
secundado
pela
manifestação da d. Promotora de Justiça (fls. 102), no
tocante a decretação da prisão preventiva dos réus,
também defiro em parte vez que estão presentes os
requisitos extrínsecos e intrínsecos destas custódias
cautelares, conforme previsto no artigo 312, do Código
de Processo Penal.
Com efeito, os réus, previamente ajustados e com
ânimo de incursionar no patrimônio alheio, deliberaram
praticar o furto na residência da vítima, nesta
municipalidade,
onde
ingressaram
no
imóvel
e
subtraíram, de seu interior, diversos objetos, dentre
eles duas armas de fogo, utilizando-se de uma chave
reserva, escondida na própria casa, para adentrarem o
local.
As participações de cada um dos acusados foram
todas bem detalhadas e descritas na denúncia.
A vítima reconheceu pessoalmente um dos acusados -
NILTON CESAR (fls. 14), dias após o evento
criminoso, bem como o veículo VW/Gol de propriedade
deste réu, estacionado defronte sua residência, no dia
dos fatos (fls. 13). NILTON CESAR, interrogado, negou
os fatos (fls. 35).
Os demais acusados, desde então, encontram-se com
paradeiro desconhecido, tanto que, durante a fase
investigativa, foram qualificados indiretamente.
Pois bem. O delito que lhes foi é extremamente grave,
praticado em concurso de agentes e com extrema
ousadia,
resultando
em
considerável
prejuízo
patrimonial à vítima, além de haver provas da
materialidade e de autoria delitivas, fatos que, por si
só, merecem severa repreensão estatal.
Segundo narra a denúncia, no dia dos fatos, agindo em
unidade de propósitos e identidade de desígnios, com
abuso de confiança, subtraíram, em proveito comum,
bens avaliados no total de R$34.610,00, além da
quantia de R$250,00 em dinheiro, tudo pertencentes à
vítima Waldermar Pompeo (cf. boletim de ocorrência de
fls. 4/5, auto de exibição, apreensão e entrega de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
6
11/12, e auto de avaliação de fls. 74/75).
Apurou-se que JOSÉ ROBERTO era amigo de
Waldemar e, gozando de sua confiança, sabia onde a
vítima deixava uma chave reserva de sua residência
escondida próxima ao portão do imóvel.
Assim decidiram que JOSÉ ROBERTO se incumbiria
de retirar o ofendido de sua residência e mantê-lo sob
vigilância, enquanto GERALDO JOSÉ e BRUNO
invadiriam o imóvel para subtração dos bens, ficando
NILTON CESAR nas imediações dando cobertura à
ação criminosa.
Aproveitando-se da ausência de vigilância da vítima,
utilizando o veículo VW/Gol, cor prata, placas
DHX-4232-Matão/SP, de propriedade NILTON CESAR,
e o veículo GM/Vectra, cor verde escuro, de
propriedade de GERALDO JOSÉ, os denunciados em
companhia do comparsa BRUNO se dirigiram à
residência do ofendido e, cientes do local onde estava
escondida a chave reserva, utilizaram-na para entrar
no imóvel, donde se apoderaram dos bens acima
descritos e, em seguida, deixaram o local na posse da
res furtiva.
A autoria delitiva foi descoberta porque um vizinho
relatou ter visualizado referidos veículos estacionados
defronte à residência da vítima no momento do crime,
informando inclusive que o GM/Vectra tinha pintura
queimada de sol como característica, o que foi
confirmado pelas imagens gravadas por câmera de
segurança instalada em um imóvel próximo ao local,
sendo possível observar os denunciados GERALDO
JOSÉ e BRUNO carregando o veículo GM/Vectra com
os objetos subtraídos e, logo após, passam pelo
veículo VW/Gol, ocupado pelo acusado NILTON
CESAR, que os aguardava para fuga.
Com esta ação, claramente causaram perturbação da
ordem pública. De certo que em liberdade, poderão
comprometer a instrução criminal, eventualmente
intimidando ou ameaçando as vítimas, e, outrossim, vir
a reincidir na mesma prática delitiva.
Mais do que isso, poderão frustrar a aplicação da lei
penal, vez que encontram se com paradeiro desconhecido.
Para a decretação da prisão preventiva o Código de
Processo Penal exige o cumprimento dos seguintes
pressupostos,
requisitos
e
condições
de
admissibilidade: a) prova da existência do crime e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
7
indícios suficientes da autoria (art. 312 do CPP); b)
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar
a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP); c) que nos
crimes dolosos a pena privativa de liberdade máxima
seja superior a 04 anos de prisão ou o réu seja
reincidente em crime doloso (art. 313, I e II, do CPP).
Ainda será possível a decretação da prisão preventiva
quando: 1) houver descumprimento de medidas
cautelares anteriormente impostas (art. 312, parágrafo
único, do CPP); 2) o crime envolver violência
doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente,
idoso,
enfermo
ou
pessoa
com
deficiência, para garantir a execução das medidas
protetivas de urgência (art. 313, III do CPP); 3) houver
dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando
esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-
la (art. 313, parágrafo único, do CPP).
Presentes, portanto, os requisitos extrínsecos e
intrínsecos desta custódia cautelar, conforme previsto
nos artigos 312 e 313, ambos, do Código de Processo
Penal.
O delito imputado aos acusados são graves. Há
indícios suficientes da autoria e da materialidade
delitiva. Nenhuma medida cautelar do artigo 319, do
diploma
processual
penal
é
pertinente
como
substitutiva do cárcere.
Todas as circunstâncias fáticas ora apresentadas
ensejam, sem dúvidas, a sua custódia cautelar para
garantia da ordem pública.
Ademais, tais crimes colocam a sociedade em
desassossego, ensejando, destarte, uma enérgica
ação do Estado, inclusive no campo jurisdicional, para
que não perdure o sentimento de impunidade que tanto
macula a ordem pública.
Outrossim, faz-se necessária a custódia cautelar por
conveniência da instrução criminal, evitando-se a
perturbação das investigações e o cometimento, até
mesmo, da repetição de nova idêntica infração penal.
Demais disso, em liberdade, poderão frustrar a
aplicação da lei penal, como de fato já estão fazendo,
vez que desde os fatos e durante toda fase
investigativa não foram localizados, com exceção de
NILTON CÉSAR.
Não bastasse isso, o estado de violência atual merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
8
a pronta e adequada resposta do Poder Judiciário que,
amparado pelos alicerces do Estado Democrático de
Direito autoriza, sem qualquer lesão ao princípio da
presunção à inocência, como já pacificado pelos
Tribunais Superiores, através de provimento cautelar
com gênese nos ditames da proporcionalidade, o
cerceamento do direito individual de liberdade frente à
necessária segurança e proteção da sociedade, bem
como, à própria luta contra o sentimento de
impunidade.
O princípio in dubio pro reo só tem lugar por ocasião da
sentença, pois antes disso vigora o princípio in dubio
pro societate.
O delito em questão tem pena privativa de liberdade
superior a quatro anos (artigo 313, I, CPP). Não
vislumbro, por ora, possibilidade decretação de outra(s)
medida(s) cautelar(es) introduzidas no ordenamento
jurídico pátrio pela Lei no 12.403/11, as quais não são
adequadas à situação dos fatos, bem como à
gravidade do crime.
O princípio da presunção da inocência não é
incompatível com a prisão cautelar e nem impõe ao
indiciado uma pena antecipada, porque não deriva do
reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de sua
periculosidade, seja para a ordem pública, seja para a
futura aplicação da lei penal, razão pela qual não se há
de cogitar de violação do princípio constitucional
referido.
Assim, ante o exposto, atendendo à representação da
d. Autoridade Policial, secundada pelo requerimento
formulado por parte da i. Promotora de Justiça,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO
GAUDÊNCIO
RIBEIRO,
GERALDO
JOSÉ
MARCELINO e JOSÉ ROBERTO ROCHA.
Expeçam-se os competentes MANDADO DE PRISÃO.
Com relação a NILTON CÉSAR ALAMINO, saliento
que o mesmo tem endereço fixo e ocupação lícita.
Durante as investigações compareceu no ato de
reconhecimento pessoal e interrogatório pelos quais
fora intimado.
Desde então não deu mostras de que poderá
atrapalhar a instrução criminal. Se tal ocorrer, poderá
vir a ser decretada também sua preventiva, a qualquer
momento.
Assim, no momento, sua custódia cautelar não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
9
mostra pertinente. Inexistem, portanto, os requisitos
extrínsecos e intrínsecos ensejadores da decretação
de sua prisão preventiva, razão pela qual, indefiro o
requerimento com relação a este réu.”(fls. 107/111,
dos autos digitais principais).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 107/111, dos autos
digitais principais), já que suficientemente fundamentada, o que afasta
a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido o paciente, com ofensa a sua liberdade individual.
Depois, o Juízo a quo, indeferiu o pedido de
liberdade provisória sob o seguinte fundamento:
“Cuida a hipótese de pedido de liberdade provisória
com relação ao corréu BRUNO GAUDENCIO RIBEIRO, por intermédio de seu i. Defensor
constituído, alegando possuir residência fixa e a
ausência dos requisitos para manutenção da custódia
cautelar,
pugna
pela
concessão
da
liberdade
provisória, ainda que com a imposição das medidas
cautelares diversas da prisão (fls. 194/201).
A d. Promotora de Justiça manifestou-se pelo
indeferimento, alegando, em suma, não haver qualquer
alteração no panorama fático-processual a justificar a
soltura, persistindo os requisitos ensejadores da prisão
preventiva (fls. 215/217).
Segundo consta dos autos, todos os réus, previamente
ajustados e com ânimo de incursionar no patrimônio
alheio, deliberaram praticar o furto na residência da
vítima, nesta municipalidade, onde ingressaram no
imóvel e subtraíram, de seu interior, diversos objetos,
dentre eles duas armas de fogo, utilizando-se de uma
chave reserva, escondida na própria casa, para
adentrarem o local.
As participações de cada um dos acusados foram
todas bem detalhadas e descritas na denúncia.
O delito que lhes foi imputado é extremamente grave,
praticado em concurso de agentes e com extrema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
10
ousadia,
resultando
em
considerável
prejuízo
patrimonial à vítima, além de haver provas da
materialidade e de autoria delitivas, fatos que, por si
só, merecem severa repreensão estatal.
Apurou-se que JOSÉ ROBERTO era amigo de
Waldemar e, gozando de sua confiança, sabia onde a
vítima deixava uma chave reserva de sua residência
escondida próxima ao portão do imóvel.
As autorias delitivas foram todas descobertas, porque
um vizinho relatou ter visualizado referidos veículos
estacionados defronte à residência da vítima no
momento do crime, informando inclusive que o
GM/Vectra tinha pintura queimada de sol como
característica, o que foi confirmado pelas imagens
gravadas por câmera de segurança instalada em um
imóvel próximo ao local, sendo possível observar os
denunciados GERALDO JOSÉ e BRUNO carregando o
veículo GM/Vectra com os objetos subtraídos e, logo
após, passam pelo veículo VW/Gol, ocupado pelo
acusado NILTON CESAR, que os aguardava para
fuga.
Demais disso, em liberdade, poderão frustrar a
aplicação da lei penal, como de fato já estão fazendo,
vez que desde os fatos e durante toda fase
investigativa não foram localizados, com exceção de
NILTON CÉSAR, um dos motivos ensejadores da
decretação das custódias cautelares de BRUNO e os
demais corréus GERALDO JOSÉ e JOSÉ ROBERTO,
além, é claro, da gravidade do crime.
Ratifico
em
sua
integralidade
a
justificativa
apresentada na decisão exarada (fls.179/181).
Outrossim, BRUNO ostenta péssimos antecedentes
criminais, é reincidente específico e está sendo
processado pela prática de outro delito da mesma
espécie (fls. 143/152), oque externa manifesta conduta
antissocial.
Deste modo, INDEFIRO o requerimento formulado pela
defesa e mantenho a decretação da custódia cautelar
de BRUNO e dos demais corréus, decididas quando do
recebimento da denúncia.
Atente-se a Serventia ao endereço fornecido pelo i.
Defensor do corréu NILTON CESAR ALAMINO (fls.
190). Providencie-se o necessário. Cobre-se resposta
ao ofício (fls. 182). Araraquara, 25 de junho de
2020.”(fls. 219/220, dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
11
Note-se que tais decisões enfrentaram o tema,
prestando-se aos fins a que se destinam, na medida em que
segregam, cautelarmente, agente que praticou, em tese, grave crime
de furto qualificado, delito este que vem causando intranquilidade e
desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência de
indícios
de
autoria
e
materialidade.
Decisão
fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão
preventiva Ordem denegada”(TJSP, Habeas Corpus no
0031826-93.20138.26.0000,
Des.
Rel. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25.04.2013).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar. Finalmente, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
12
necessidade da liberdade provisória ou conversão em prisão
domiciliar do paciente em face do risco da exposição ao vírus
Covid-19, pois não consta que ele estivesse sendo submetido a
qualquer
constrangimento
ilegal
por
ausência
da
prestação
jurisdicional ou mesmo médica no presídio em que se encontra.
E como apontado no v. acórdão do Habeas
Corpus no 2062475-60.2020.8.26.0000, julgado em 29 de abril de
2020, também, por esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal, da
lavra da E. Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, que se
aplica com precedente jurisprudencial:
“A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2, correntemente chamado de
novo corona vírus,
transmissor
da
doença
denominada
COVID-19,
originada em meados de dezembro de 2019, ao que se
sabe, na cidade de Wuhan (China), levou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional, em 30 de janeiro de 2020. Semanas
depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos
continentes, seguiu-se declaração pública de situação
de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de
2020, para, declarando Emergência em Saúde Pública
de
Importância
Nacional
(ESPIN),
estabelecer
diretrizes para o enfrentamento da questão. Sensível a
esse cenário grave e excepcional, que tem como
origem um vírus de atributos ainda não totalmente
catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo
adotou as medidas ao seu alcance para a contenção
da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia seguinte à
declaração da situação de pandemia expedida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
13
OMS, adotou uma série de providências de ordem
institucional, voltadas à proteção de seus públicos
interno e externo, sem solução de continuidade à
atividade jurisdicional.
Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura (CSM) no 2545, de
16.03.2020,
e
no
2550,
de
23.03.2020,
que
estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e
garantiram
o
caráter
ininterrupto
da
prestação
jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
editou a Recomendação no 62, de 17 de março de
2020, que, dentre outras resoluções, e no que
concerne ao objeto do presente writ, recomendou, em
seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre
a execução penal considerassem medidas voltadas à
redução de riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o CNJ, no
uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B,
§ 4o, I, II e III), expediu recomendação voltada à
reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia
de
COVID-19,
sejam
as
impostas
em
caráter
provisório, sejam as decorrentes de condenação
transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de medidas
de
prevenção
da
disseminação
do
vírus,
tal
recomendação, a toda evidência, não deve ser
entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento
de um norte, destinado às autoridades jurisdicionais,
para que reavaliem, de acordo com elementos de cada
caso concreto, de forma refletida e ponderada, a
efetiva necessidade da manutenção de pessoas no
cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria
inegável deturpação dos louváveis propósitos que
ensejaram a Recomendação e, via de consequência,
ao Estado Democrático de Direito. Afinal, não é demais
recordar que há um arcabouço legal vigente e que
deve
continuar
a
ser
aplicado
e
respeitado,
independentemente da existência de um quadro de
emergência sanitária, até porque, conforme salientado
acima,
autoridades
de
diferentes
Poderes
da
República, em todos os entes da Federação, estão
empenhados em resguardar a população, tanto dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
14
como fora do cárcere, e não apenas no concernente à
saúde, mas também no tocante a outros direitos e
garantias constitucionalmente previstos, inclusive a
segurança pública, que não comportam relativização
para além daquela naturalmente decorrente do juízo de
proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a premissa
adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao
negar referendo à r. decisão cautelar incidental
proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF no
347, em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o
que poderia ser entendido sob um viés de
determinação ou ordem a analisar, em caráter de
urgência, a adoção de medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o teor da
Recomendação expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a douta autoridade
apontada como coatora, ao analisar o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade do paciente
por prisão domiciliar, decidiu com fundamento em
elementos idôneos, não se podendo cogitar de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente
não faz jus à benesse pretendida, em termos dos quais
se destacam:
“O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
cinco motivos. Primeiro, porque cumpre pena em
regime prisional fechado, razão pela qual a norma
inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não
incide no caso vertente, porque destinada aos
condenados em meio aberto [...].
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §
2o, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal,
a pena privativa de liberdade será executada de forma
progressiva, de modo que a transferência para regime
prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado
tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de
regência no regime anterior [...].
Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento
médico e/ou cuidados necessários, de modo que a
norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil [...].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
15
Se não bastasse, se necessário for, o Estado,
cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do
preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a
unidade hospitalar adequada, por obra do próprio
diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor
do processo de execução, conforme preconizam os
arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de
Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência
médica necessária.
Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados
médicos mais adequados do que aqueles prestados
pelo Estado, em cárcere.
Quinto,
porque
o
sentenciado
igualmente
não
comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há
risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do
que aquele suportado pelas pessoas em geral, que
estão em meio livre, de contrair o corona vírus
(COVID19)”(TJSP,
Habeas
Corpus
Criminal
no
2062475-60.2020.8.26.0000, j. em 29.04.2020).
Em síntese, à míngua de indicação de que o
paciente, que foi denunciado e que teve decretada sua prisão
preventiva decretada em 04 de março de 2020 e que estava
aguardando seu julgamento na origem, também, não apresentou
qualquer prova concreta de que possui idade igual ou superior a
sessenta anos, bem como que não há nada nos autos que indique ser
ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer,
doenças respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou
suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou
que o estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não
dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Inexistindo, igualmente, comprovação de que
no local em que se encontra recolhido não receberá assistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154505-17.2020.8.26.0000 - Voto no 22.759
16
saúde, se necessária for, e menos ainda de que estará mais bem
resguardado em sua saúde se em seu domicílio do que onde se
encontra recolhido, ou qualquer outra evidência de que a manutenção
da prisão do paciente implica em risco agravado à sua integridade
física, a ponto de justificar a relativização de relevantes valores afetos
à sociedade em geral, não há que se falar em constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do presente remédio heroico.
Por último, anota-se que o auto de prisão em
flagrante não se ressente de vícios e o pedido de habeas corpus não
encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648 do
Código de Processo Penal, sem contar que também não existe o
constrangimento ilegal pelo alegado excesso de prazo, pois na origem
o processo encontra-se em adequado andamento e nenhuma desídia
sendo praticado pelo Julgador de primeiro grau.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator